Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.

1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

4. Diante da determinação judicial para que juntasse aos autos os contratos impugnados, o não cumprimento desta determinação leva à conclusão de que o réu não desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.

5. Declarada a inexistência da relação jurídica, restam presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.

6. A mera interposição de recurso cabível em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes elementos aptos a demonstrar a conduta dolosa da parte na condução do processo. Precedentes. Litigância de má-fé não configurada.

7. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.